Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Se o apelante juntou aos autos o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), no qual consta averbada a inscrição do gravame quanto ao automóvel objeto da lide, há que se anular a sentença para o regular processamento da ação de busca e apreensão.
2. Apelação conhecida e provida.